Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO PARA AFASTAMENTO DO LAR. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DE PESSOA IDOSA. ESTATUTO DO IDOSO.
1. O art. 37 do Estatuto do Idoso preconiza que o idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
2. Escorreita se mostra a sentença que determinou o afastamento do requerido da residência da pessoa idosa, a qual manifestou sua vontade no sentido de que ele deixasse o local.
3. Apelo não provido.